Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-21.1998.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000308-21.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), SILVIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 345.597.441-49 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO SEM DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valor Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Gilmar Donizete Fabris e Sílvia Helena Carneiro Fabris, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que não houve inércia, pois promoveu diligências por mais de duas décadas, e requer a cassação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é válida, embora não tenha indicado de forma expressa os marcos temporais que fundamentaram a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação adequada, com a delimitação do termo inicial e do termo final do prazo, sob pena de nulidade da decisão.

4. O art. 489, § 1º, do CPC impõe ao magistrado o dever de explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a decisão, sendo insuficiente a mera referência genérica ao instituto da prescrição.

5. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o juiz, ao declarar a prescrição intercorrente, deve apontar de forma expressa os marcos temporais aplicados, inclusive períodos de suspensão.

6. A ausência dessa delimitação compromete a motivação da sentença, violando os arts. 93, IX, da CF/1988, e 11 e 489, § 1º, do CPC/2015, o que impõe a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos temporais considerados para a contagem do prazo.

2. É nula a decisão que se limita a afirmar a ocorrência de prescrição sem fundamentação concreta, por violação ao dever constitucional e legal de motivação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de

GILMAR DONIZETE FABRIS e SÍLVIA HELENA CARNEIRO FABRIS
, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

271247877 - ID de origem 182639536),

reconheceu a incidência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A parte apelante em suas razões,
(ID.

287296889 - ID de origem 187765281), sustenta que não houve inércia da exequente, tendo sido realizadas diversas diligências ao longo de mais de duas décadas para localização de bens dos devedores, inclusive com uso de ferramentas judiciais e enfrentamento de manobras protelatórias dos executados.

Argumenta que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua conduta, não sendo cabível o reconhecimento da prescrição. Informa ainda que o executado é herdeiro de patrimônio relevante, tornando viável o prosseguimento da execução com a penhora dos direitos hereditários. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade da demanda.

Contrarrazões sob ID. 287296892 - ID de origem 191593100.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada inicialmente por ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em que figura como parte credora atualmente a pessoa jurídica VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra GILMAR DONIZETE FABRIS e SILVIA HELENA CARNEIRO FABRIS.

O magistrado de 1º grau consignou que tendo a execução sido ajuizada em 27/01/1998 e não havendo atos processuais úteis nos autos por período superior a vinte e sete anos, o termo final do prazo prescricional se deu em momento não precisado de forma exata, mas já consumado muito além do limite legal trienal, caracterizando a prescrição intercorrente e ensejando a extinção do feito com resolução do mérito.

Contudo, o magistrado não fixou expressamente na sentença as datas exatas do termo inicial e do termo final da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, não foram expressamente indicadas as datas exatas de início e término do respectivo prazo prescricional.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que:

"
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

De igual modo, preleciona a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1º, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

É nula a sentença que utiliza termos genéricos que prestariam a justificar qualquer outra decisão de caso semelhante, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 2º, ambos do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1ª instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025